Tribunal: TJDFT
Processo: 0705608-42.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705608-42.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. APELADO: CASA AMSTERDAM CONSTRUCOES LTDA, CONDOMINIO DO EDIFICIO SOPHIA SPACE D E C I S Ã O Na petição de ID 2354496, HERMILTON DA SILVA BORGES, advogado regularmente inscrito na OAB/DF, requer a expedição de objeto e pé. Contudo, este não é parte, sequer procurador de uma das partes, bem como não demonstrou na petição mencionada o motivo pessoal da referida expedição. Destarte, indefiro o referido pedido. Prossiga-se. Brasília, 1 de março de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora